Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Medida cautelar diversa da prisão: proibição de frequentar estabelecimento prisional. Revogação. Direito de visita a interno. Necessidade e adequação da medida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que indeferiu pedido de revogação de medida cautelar diversa da prisão - proibição de frequentar estabelecimento prisional do DF.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para manter medida cautelar diversa da prisão; (ii) se o direito à visita a detento e à manutenção de vínculo familiar com filho justificam flexibilizar a medida imposta.
III. Razões de decidir
3. O art. 319, II, do CPP prevê a possibilidade, entre outras medidas cautelares, a de proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar risco de novas infrações.
4. Impostas medidas cautelares diversas da prisão com base em elementos concretos que indicam que a recorrente, valendo-se da atividade profissional de advogada, promovia a comunicação entre integrantes de organização criminosa e terceiros, além de atuar como mensageira deles, sendo que o ambiente prisional estava diretamente relacionado à prática de crimes por ela, demonstrada está a necessidade e adequação da medida de proibição de acessar e frequentar estabelecimento prisional.
5. O direito à visita e à convivência familiar, embora relevante, não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido para preservar a ordem pública, regularidade da persecução penal e evitar reiteração criminosa.
6. Possível manter vínculo familiar entre o filho da recorrente e o pai custodiado, por meio de visita viabilizada pelo avô paterno, que já se encontra cadastrado no sistema prisional como visitante, ainda que o registro esteja inativo e ele resida em outro Estado. Nada impede que o pai do detento reative seu cadastro para fazer novas visitas.
IV. Dispositivo
7. Recurso em sentido estrito não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, Art. 282, I e II; Art. 319, II.